Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-17.2017.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1000353-17.2017.8.11.0011.
Origem: Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste.
Recorrente: Anderson de Almeida Gomes.
Recorrida: Maisativo Intermediação de Ativos Ltda.
Data do Julgamento: 11/02/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO VIRTUAL - PAGAMENTO DO LANCE COMPROVADO - AUTOMÓVEL NÃO ENTREGUE - DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR - AUSÊNCIA DE CULPA DA REQUERIDA - PLEITO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INDEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito.
2. Restou evidenciado nos autos que apesar da demora para a expedição do alvará, caberia ao autor mover os meios necessários para efetuar o levantamento do valor, porém, não o fez, não havendo que se falar em incidência dos juros de mora e correção monetária sobre o valor restituído.
3. Quantos aos danos materiais suportados pelo recorrente, decorrente do seu deslocamento até a Comarca de São Paulo/SP, também indefiro, pois, o autor poderia ter constituído advogado para tanto, porém, optou por fazer pessoalmente.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000353-17.2017.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDERSON DE ALMEIDA GOMES - CPF: 000.419.701-10 (RECORRENTE), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA - CNPJ: 03.836.739/0001-26 (RECORRIDO), FABIOLA MOYSES SODRE SANTORO - CPF: 147.423.268-06 (ADVOGADO), PEDRO MAURILIO SELLA - CPF: 857.351.838-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO VIRTUAL - PAGAMENTO DO LANCE COMPROVADO - AUTOMÓVEL NÃO ENTREGUE - DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR - AUSÊNCIA DE CULPA DA REQUERIDA - PLEITO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INDEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito.

2.

Restou evidenciado nos autos que apesar da demora para a expedição do alvará, caberia ao autor mover os meios necessários para efetuar o levantamento do valor, porém, não o fez, não havendo que se falar em incidência dos juros de mora e correção monetária sobre o valor restituído.

3.

Quantos aos danos materiais suportados pelo recorrente, decorrente do seu deslocamento até a Comarca de São Paulo/SP, também indefiro, pois, o autor poderia ter constituído advogado para tanto, porém, optou por fazer pessoalmente.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020